Tribunal: TJBA
Processo: 8074161-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074161-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCARD S.A. Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: FRANCISCO AILTON PEREIRA Advogado(s):DIMALON LIMA SANTOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA IMPUGNADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO PRECÁRIA, REVERSÍVEL E SEM CARÁTER SATISFATIVO DEFINITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar providência destinada a resguardar a esfera creditícia da parte autora, em controvérsia envolvendo a regularidade de inscrição em cadastro restritivo de crédito decorrente de relação jurídica impugnada. A parte agravante insurgiu-se contra a medida, pleiteando a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão, inclusive quanto à multa cominatória fixada para hipótese de descumprimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência deferida; (ii) saber se a decisão agravada acarreta risco de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC; e (iii) saber se a multa cominatória fixada mostra-se excessiva ou desproporcional. III. Razões de decidir 3. Estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, porquanto a controvérsia recai sobre a própria existência ou legitimidade do débito que embasa a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, evidenciando a probabilidade do direito invocado. 4. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre dos prejuízos relevantes que a manutenção da negativação pode ocasionar à reputação e à vida financeira do consumidor, legitimando a intervenção judicial preventiva até o deslinde da controvérsia. 5. A medida deferida possui natureza precária, reversível e não satisfativa em caráter definitivo, inexistindo prejuízo irreparável à instituição financeira, que poderá demonstrar a regularidade da inscrição no curso da instrução processual. 6. Não se verificam os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão de efeito suspensivo, pois a decisão impugnada não acarreta risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, tratando-se de providência temporária e reversível. 7. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC, fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a 10 dias, revela-se adequada e proporcional, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a natureza coercitiva da obrigação, inexistindo prejuízo concreto ou enriquecimento sem causa neste momento. 8. Ausentes ilegalidade, teratologia ou elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão de origem, impõe-se sua manutenção integral. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É cabível a manutenção de tutela de urgência que determina providência destinada a resguardar a esfera creditícia do consumidor quando, em cognição sumária, a inscrição em cadastro restritivo decorre de débito impugnado e estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Não se concede efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando a decisão recorrida possui natureza precária e reversível e não se demonstra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, na forma do art. 995, parágrafo único, do CPC. 3. A multa cominatória fixada em valor moderado e limitada temporalmente, para compelir o cumprimento de ordem judicial, não se mostra excessiva quando observados os critérios de proporcionalidade e adequação.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537, 995, parágrafo único, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8074161-53.2025.8.05.0000, sendo agravante o Banco Bradescard S.A. e agravado Francisco Ailton Pereira, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator